Tribunal: TJDFT
Processo: 0009198-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009198-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 40922927, o SINDIRETA informou que houve pagamento do precatório expedido no ID: 21890796 e retificado no ID 31830833 (PCT n. 0751240-20.2020.8.07.0000). Comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação a processual JOSÉ LIBÉRIO DA CUNHA, quanto a ele julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC (ID: 40922929 - Pág. 2). Resolvida a execução foi em relação a todos os substituídos (ID: 40254719), arquivem-se os autos, observando às diligências previstas no art. 67 do Provimento Judicial aplicado ao PJ-e. Brasília, 5 de dezembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador